Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-53.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001303-53.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILDEMAR LIRA NAZARIO - CPF: 103.596.131-87 (APELADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA MIRANDA LIRA - CPF: 424.391.671-34 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES RECUSADA PELO BANCO EXTRAJUDICIALMENTE – IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CARTÓRIO – CULPA DO VENDEDOR PELO DESFAZIMENTO DA AVENÇA – CANCELAMENTO DE ANOTAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MULTA – APLICABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – INVIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A recusa extrajudicial de retificação do Contrato de Adesão pela instituição financeira impede o registro no Cartório e revela a culpa do vendedor pela rescisão.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.

A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da pena pecuniária retira a força coercitiva que lhe é própria.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização julgada parcialmente procedente, com a condenação do réu ao ressarcimento da quantia comprovadamente despendida bem como ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

O apelante alega que os autores se arrependeram da arrematação realizada e que é evidente o inconformismo deles com a ocupação do imóvel por terceiro, visto que, em vez da presente lide, poderiam ter ajuizado Ação de Obrigação de Fazer.

Aduz que é clara também a necessidade de minoração da multa diária, aplicada inicialmente em R$500,00 e depois majorada para R$2.000,00, já que sua finalidade não é indenizar, compensar ou sancionar a parte, mas sim fazer cumprir a decisão judicial. Acrescenta que nem sequer foi fixado limite máximo.

Afirma que a exclusão do nome dos apelados do cadastro de inadimplentes podia ser providenciada pelo próprio juízo de origem mediante o simples envio de ofício ao banco de dados competente.

Pede a revisão do montante definido para a verba honorária, sob o argumento de que, no caso concreto, o ônus da sucumbência tem de ser rateado nos termos do art. 86 do CPC.

Busca a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 153162755.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 08/10/2014 os apelados arremataram em leilão extrajudicial o imóvel localizado na Travessa do Nico, n. 135, lotes 15 e 16, quadra 102, loteamento Jardim Eldorado, Várzea Grande-MT, matrícula n. 81.636, 1o Ofício.

Conforme consignado pelo juízo de origem, os apelados buscaram em três oportunidades, até o início de 2016, o aperfeiçoamento do negócio e a regularização das informações incorretas constantes no Contrato de Adesão (sobre a filiação da apelada) para viabilizar o registro no Cartório.

Em resposta, o apelante lhes encaminhou avença totalmente diversa, relativa a imóvel situado na comarca de Rondonópolis, em manifesto desinteresse em resolver a questão de forma pacífica.

O ordenamento jurídico pátrio não impõe aos promitentes compradores o esgotamento das vias extrajudicial e judicial destinadas a coibir a instituição financeira a colaborar para a retificação do Instrumento Particular de Compra e Venda.

Nestes autos, o Banco ignorou a determinação judicial de cancelamento da anotação nos órgãos de proteção ao crédito, portanto muito provavelmente não atenderia ordem similar, de correção da qualificação da apelada nas cópias do Contrato.

Insurge-se ainda contra a multa diária fixada inicialmente em R$500,00 e depois majorada para R$2.000,00. Primeiro pede a sua redução e posteriormente argui a sua nulidade sob o argumento de que seria desnecessária.

Nesse ponto, afirma que a exclusão do apontamento restritivo podia ser providenciada pelo próprio juízo
a quo
mediante o simples envio de ofício ao banco de dados competente.

Ocorre que essa medida foi tomada pelo réu de livre e espontânea vontade, e o desfazimento ou correção de todos os excessos ou omissões por ele praticados não é da competência do Judiciário, que deve atuar apenas nas situações realmente imprescindíveis, já que o Banco tem capacidade e responsabilidade civil para retificar os atos irregulares que pratica.

O propósito da multa diária é justamente obrigar a parte a cumprir o quanto antes a ordem judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao montante, deve ser suficiente para a satisfação desse objetivo. Não pode ser nem excessivo e nem irrisório; tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como bem destacou o STJ no julgamento do REsp n. 1.354.913-TO, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”.

Posto isso, os R$2.000,00 arbitrados na sentença não comportam minoração.

Quanto à limitação, segundo lição de Cássio Scarpinella Bueno, “
se a multa visa à realização de determinado comportamento ou abstenção e, por definição, ela representa uma forma de exercer pressão psicológica no obrigado para que realize a obrigação a que está sujeito, mais consentâneo que ela possa, eventualmente, superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal para que seja eficaz no atingimento dessa finalidade”
(Código de Processo Civil interpretado, Atlas, 2004).

Logo, impor limite temporal e valor máximo neste momento frustraria a função coercitiva e possibilitaria ao apelante continuar desrespeitando a determinação do juiz.

Vale ressaltar que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

Sobre a matéria, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a reintegração liminar na posse se neste momento processual
não há prova suficiente da arguida culpa da parte contrária no descumprimento do contrato de compra e venda
.
(N.U 1017661-94.2020.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA PROVIDENCIAR BAIXA NO GRAVAME DO VEÍCULO –
COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – INVIABILIDADE
– INSUFICIÊNCIA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), devendo ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo. A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da astreinte retira a força coercitiva que lhe é própria
. Se o prazo concedido para atendimento da determinação judicial é exíguo, deve ser majorado.
(N.U 1001010-21.2019.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019, sem destaques no original).

Não se aplica nesta lide o
caput
do art. 86 do CPC, e sim o parágrafo único, pois os autores sucumbiram em parte mínima dos seus pedidos.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estipulados no primeiro grau comportam majoração de ofício nesta segunda instância.

O STJ já assentou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023